Tribunal: TJMT
Processo: 0001760-82.2012.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Extraordinário n. 0001760-82.2012.8.11.0033
Recorrente MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A
Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 18146966):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – QUESTIONAMENTO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA – VERIFICADO – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2o, X, A, DA CF) – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS NÃO DEMONSTRADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema no 375). O fato gerador do ICMS decorre da “circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade” (REsp: 1364869 MG). Sobre os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2o, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir). Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior. Diante da não comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a lavratura da Notificação do Auto de Infração (NAI), para cobrança de ICMS. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.” (N.U 0001760-82.2012.8.11.0033, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 37091956).
Alega violação aos artigos 93, IX e 155, inciso II, parágrafo 2o, inciso X alínea “a” da CF, ao argumento de ausência de fundamentação e inexigibilidade do recolhimento do ICMS das operações destinadas à exportação.
Recurso tempestivo (id 39226454).
Contrarrazões (id 41318464).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Tema 339/STF.
A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Recorrente defende que o órgão fracionário não se manifestou sobre pontos fundamentais suscitados nos Embargos de Declaração opostos, sendo que, tais omissões podem lhe causar nocivo prejuízo, ferindo, inclusive seu direito à ampla defesa e contraditório.
Nesse contexto, aduz que, a inexigibilidade do ICMS sobre as mercadorias destinadas à exportação foi amplamente comprovada através dos documentos carreados aos autos.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente sobre a controvérsia exposta no apelo, inclusive, em relação a suposta transferência de bens para estabelecimentos comerciais do mesmo contribuinte, o que está em consonância com o entendimento firmado no STF.
Com efeito, constou do acórdão que (id 18146967):
“In casu, não é possível verificar dos documentos apresentados com a inicial o Memorando-Exportação, despacho de exportação e outros documentos que demonstrem que de fato a mercadoria descrita na Notificação/Autuação foi exportada.
Outrossim, constata-se que algumas Notas Fiscais apresentadas estão ilegíveis e outras se referem à períodos diversos dos compreendidos na autuação (08/2007 a 11/2007), não sendo suficiente para provar os fatos alegados na inicial.
Com efeito, diante da ausência de demonstração de que os produtos descritos na autuação de fato foram exportados, deve ser mantida a autuação da autoridade fiscal, que entendeu pela incidência de ICMS sobre essas operações.”
Adiante, sedimentou:
“Com relação ao argumento de que não caberia a cobrança de ICMS na hipótese, sob o fundamento de que não houve a circulação da mercadoria e sim transferência de uma filial para outra, tais fundamentos também não merecem prosperar.
Sabe-se que de fato, a transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, não incide Imposto Sobre Circulação de Mercadoria.
(...)
Destarte, a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, quando não se verificar a mudança de titularidade do bem e nem a existência de operações de natureza mercantil.
No caso dos autos, conforme se verifica da inicial, constaram apenas de forma fictícia as filias com destinatárias das mercadorias descritas nas notas fiscais objeto de autuação, isso porque os produtos foram encaminhados para outros locais, ocorrendo, dessa forma, a circulação da mercadoria e consequentemente o fato gerador do ICMS.”
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339).
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Infere-se dos autos que a Recorrida interpôs Apelação Cível contra a sentença de primeiro grau que não reconheceu a anulação do débito tributário originado do auto de infração lavrado pelo Poder Público em razão da ausência de recolhimento do ICMS de mercadoria supostamente destinada a exportação.
Sobreveio acórdão que desproveu o apelo fundado na premissa que “a isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior”, conforme se extrai da ementa do aresto.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O Recorrente alega violação ao artigo 155 da Constituição Federal, uma vez que no seu entender a constituição prevê a imunidade tributária nas operação de mercadorias destinadas à exportação.
No entanto, conforme mencionado acima a colenda câmara desproveu o apelo justamente por entender que a parte Recorrente não comprovou, através dos documentos fiscais hábeis a destinação das mercadorias para exportação, destaco (id 18146967):
“In casu, não é possível verificar dos documentos apresentados com a inicial o Memorando-Exportação, despacho de exportação e outros documentos que demonstrem que de fato a mercadoria descrita na Notificação/Autuação foi exportada.
Outrossim, constata-se que algumas Notas Fiscais apresentadas estão ilegíveis e outras se referem à períodos diversos dos compreendidos na autuação (08/2007 a 11/2007), não sendo suficiente para provar os fatos alegados na inicial.
Com efeito, diante da ausência de demonstração de que os produtos descritos na autuação de fato foram exportados, deve ser mantida a autuação da autoridade fiscal, que entendeu pela incidência de ICMS sobre essas operações.”
Para rever o entendimento do órgão fracionário é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Exportação de soja. Alteração do registro de exportação. Decreto estadual no 11.803/2005. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1244560 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0001760-82.2012.8.11.0033
Recorrente MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A
Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 18146966):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – QUESTIONAMENTO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA – VERIFICADO – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2o, X, A, DA CF) – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS NÃO DEMONSTRADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema no 375). O fato gerador do ICMS decorre da “circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade” (REsp: 1364869 MG). Sobre os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2o, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir). Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior. Diante da não comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a lavratura da Notificação do Auto de Infração (NAI), para cobrança de ICMS. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.” (N.U 0001760-82.2012.8.11.0033, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 37091956).
Alega violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, artigo 3o, inciso II da Lei Complementar n. 87/96 e o artigo 4o, parágrafo 3o da Lei Estadual n.7.098/98, ao argumento de que “as omissões ventiladas fossem devidamente supridas” o que torna nulo o julgamento, bem como pela inexigibilidade de recolhimento do ICMS das operações destinadas à exportação.
Recurso tempestivo (id 39226453).
Contrarrazões (id 41318464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489 e 1.022, II do CPC.
Infere-se dos autos que a Recorrida interpôs Apelação Cível contra a sentença de primeiro grau que não reconheceu a analução do débito tributário originado do auto de infração lavrado pelo Poder Público em razão da ausência de recolhimento do ICMS de mercadoria supostamente destinada a exportação.
Sobreveio acórdão que desproveu o apelo fundado na premissa que “a isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior”, conforme se extrai da ementa do aresto.
Pois bem, suposta violação aos artigos 489 e 1.022, inciso II, do CPC, está amparada na assertiva de que o tribunal foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre inexigibilidade do ICMS, ignorando as provas carreadas na inicial.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido tema, como se observa do voto abaixo destacado (id 18146967):
“(...) operações de exportação de mercadorias não podem ser alvo de incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
No entanto, para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, necessário se mostra que ele comprove, por meio dos documentos fiscais, que de fato esses produtos foram remetidos para o exterior.
O convênio ICMS 113/96, com a redação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, estabelece as obrigações acessórias necessárias nas operações relacionadas às remessas de mercadoria ao exterior(...)”
Adiante, conclui:
“In casu, não é possível verificar dos documentos apresentados com a inicial o Memorando-Exportação, despacho de exportação e outros documentos que demonstrem que de fato a mercadoria descrita na Notificação/Autuação foi exportada.
Outrossim, constata-se que algumas Notas Fiscais apresentadas estão ilegíveis e outras se referem à períodos diversos dos compreendidos na autuação (08/2007 a 11/2007), não sendo suficiente para provar os fatos alegados na inicial.
Com efeito, diante da ausência de demonstração de que os produtos descritos na autuação de fato foram exportados, deve ser mantida a autuação da autoridade fiscal, que entendeu pela incidência de ICMS sobre essas operações.”
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos artigos 489 e 1.022, inciso II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se expressamente sobre a ausência de provas da exportação das mercadorias que supostamente foram exportadas.
Da aplicação da Súmula 280, do STF. Violação de direito local.
Ainda, com base na interpretação do art. 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
ADMINISTRATIVO. ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEI LOCAL.ANÁLISE. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "C". DISPOSITIVO DE LEI EM QUE TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal de origem analisou a controvérsia apontada, exclusivamente, tendo por base legislação estadual, qual seja, Lei Estadual n° 12.177/2005. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". (...) (STJ AgRg no REsp 1482295/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (destaquei)
No caso em análise, o Tribunal a quo entendeu que além de não comprovar a exportação das mercadorias isentas do ICMS, a parte Recorrente, ainda, não demonstrou que houve mera transferência do bem para estabelecimento da mesma propriedade do contribuinte, o que culminou com o reconhecimento da lavratura do auto de infração vergastado neste recurso.
Ocorre, no entanto, que a parte Recorrente alega que o aresto sufragado viola o artigo 3o, inciso II da Lei Complementar n. 87/96 e o artigo 4o, parágrafo 3o da Lei Estadual n.7.098/98, no entanto, a revisão pretendida pela parte Recorrente, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do presente Recurso, porquanto depende do enfrentamento de direito local, fato que obsta a análise do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII